Tribunal: TJPA
Processo: 0812437-85.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812437-85.2021.8.14.0051

APELANTE: ANDERSON AQUINO PEREIRA MORAES

APELADO: EDINALDO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu a Ação Indenizatória, reconhecendo a prescrição nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante defende que o prazo prescricional apenas se iniciou em 05/12/2018, quando tomou ciência inequívoca de sua invalidez permanente, atestada por laudo do Exército, invocando a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar a tese central da parte autora;

(ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória decorre da data do acidente de trânsito (14/04/2014) ou da ciência inequívoca da invalidez permanente (05/12/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, IV, do CPC, impõe ao magistrado o exame das teses relevantes suscitadas pelas partes. A ausência de enfrentamento da teoria da actio nata configura negativa de prestação jurisdicional e enseja nulidade da sentença.

4.

O art. 189 do CC consagra a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão nasce com a violação do direito. O STJ, contudo, interpreta o dispositivo à luz da vertente subjetiva da teoria, segundo a qual o prazo prescricional se inicia quando o titular tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

5.

No caso concreto, a invalidez permanente do apelante somente foi reconhecida em 05/12/2018, por meio de Ata de Inspeção de Saúde emitida pelo Exército. Exigir o ajuizamento da ação antes desse marco configuraria violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé.

6.

A ação, ajuizada em 04/12/2021, foi proposta dentro do prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do CC, contado da ciência inequívoca da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812437-85.2021.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
APELANTE: ANDERSON AQUINO PEREIRA MORAES
ADVOGADO: SAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO OAB/PA 11.125 E OUTRO
APELADO: EDINALDO SILVA DE SOUSA

ADVOGADA: JOSÉ DA CONCEIÇÃO VIANA DE SOUSA OAB/PA Nº 17.599-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDERSON AQUINO PEREIRA MORAES em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra EDINALDO SILVA DE SOUSA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“PELO EXPOSTO, reconhecendo a ocorrência de prescrição, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Sem custas, em face da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, com
suspensão da exigibilidade
(art. 98, §3º, do CPC)”.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o prazo prescricional somente começou a fluir a partir de 05 de dezembro de 2018, data em que teve ciência inequívoca de sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por junta médica do Exército. Defende, portanto, a aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo a qual a pretensão nasce com o conhecimento da lesão e de sua extensão. Argumenta que, antes do referido laudo, não tinha como saber a dimensão das sequelas e a consolidação de sua invalidez.

Não foram apresentadas as contrarrazões. (Id. 18204201).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória do autor, ora apelante, a partir da interpretação do termo inicial do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A sentença recorrida acolheu a tese da prescrição, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 04 de dezembro de 2021, mais de sete anos após o acidente de trânsito ocorrido em 14 de abril de 2014, ultrapassando, assim, o prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

É pacífico que a pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito está sujeita ao prazo de três anos. Todavia, controvérsia há quanto ao termo inicial desse prazo: se a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da extensão dos danos.

No caso concreto, o acidente ocorreu em 15/10/2014, tendo o autor ajuizado a presente demanda apenas em 10/11/2021, após mais de sete anos do evento danoso.

O apelante defende a aplicação da teoria da "actio nata" e da Súmula 278 do STJ para afastar a prescrição. Todavia, esta Câmara, na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, adota que, salvo exceções expressamente previstas em lei, o termo inicial da prescrição, em casos de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso e não o momento em que a vítima toma ciência da extensão exata das lesões.

Nesse sentido, confira-se:

"A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito." (
AgInt no REsp n. 1.526.711/MS
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 29/9/2017)

"Conforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de pretensão indenizatória por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, não se aplica o enunciado de Súmula 278 do STJ, uma vez que a parte demandante não ostenta o caráter de segurado. Assim, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil." (
TJ-MT - AC: 10376806620188110041
, Relatora: Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 14/03/2023)

Esta 2ª Turma já se manifestou, em caso análogo, reconhecendo a inaplicabilidade da Sumula 278 do STJ:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gerleane Costa Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega ter sido atingida por veículo de propriedade de Maria Rejane Ribeiro de Oliveira e conduzido por Manoel Osmar Araújo da Silva em 30/01/2019, sofrendo graves lesões que resultaram em sequelas irreversíveis.

A ação indenizatória foi ajuizada apenas em 24/01/2023, sendo reconhecida a prescrição trienal pelo juízo de origem com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória deve ser a data do acidente ou o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco das sequelas permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo exceções expressamente previstas em lei, o termo inicial da prescrição em casos de responsabilidade civil extracontratual é a data do evento danoso, e não o momento da ciência exata das lesões.

O prazo prescricional para a reparação civil decorrente de acidente de trânsito é de três anos, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A alegação de que o conhecimento das sequelas ocorreu posteriormente não afasta a fluência do prazo prescricional, pois a pretensão indenizatória nasce com o próprio fato danoso.

Inexistência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do evento danoso, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A consolidação posterior das sequelas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, salvo previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/09/2017; TJ-SP, AC 1000513-92.2018 .8.26.0236, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 10/07/2020; TJ-MT, AC 10376806620188110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023; TJ-RO, AC 70346754820188220001, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 01/11/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005712320238140015 24947440, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, embora o autor alegue que apenas posteriormente teve ciência das sequelas permanentes, tal alegação não afasta a fluência do prazo prescricional, pois a pretensão indenizatória surge com o próprio fato danoso, e não com a consolidação dos seus efeitos.

Assim, deve-se observar do texto do Código Civil vigente, no seu artigo 206, §3º, inciso V:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Outra questão relevante a ser observada é a ausência de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nos termos da Seção II do Código Civil, que trata
das causas que impedem ou suspendem a prescrição
.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença objurgada que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025